Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711358-19.2023.8.07.0009 RECORRENTE: SHIRLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RES FURTIVA EM PODER DA APELANTE. ÔNUS DA PROVA. PLACA ORIGINAL E CHAVES DO VEÍCULO DENTRO DA RESIDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. Nos crimes de receptação, o dolo do agente deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras da ciência do acusado quanto à origem ilícita do bem. A apreensão da res furtiva em poder da ré impõe-lhe o ônus de comprovar que desconhecia tratar de bem objeto de crime. 2. Foram encontradas na residência da ré a placa original e as chaves do veículo roubado, conforme Auto de Apresentação e Apreensão. O Laudo de Perícia Criminal - Exame em Veículo - concluiu pela troca intencional de placa de licenciamento veicular do automóvel. 3. As declarações dos policiais são harmônicas e, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciadas com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório. 4. Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 156 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há quaisquer provas nos autos capaz de sustentar a sua condenação, haja vista a ausência da conduta dolosa da recorrente, e tampouco de que houve a sua participação. Assevera que não obstante tenha sido flagrada com o veículo em sua residência, não restou evidenciado que ela sabia da origem ilícita do mesmo; b) artigo 157 do CPP, sustentando que a peça acusatória foi baseada em provas que não respeitaram o devido processo legal para serem produzidas, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como as dela derivadas. Afirma que os depoimentos dos policiais foram conflitantes e não demonstram a participação da recorrente na empreitada criminosa. Acrescenta que o ônus da prova deve recair sobre a acusação e jamais sobre o réu, pois em relação a ele a inocência é presumida por força de dispositivo constitucional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 156 e 157, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) No caso analisado, consta do depoimento dos policiais que a ré informou ter recebido a quantia de R$ 100,00 de uma pessoa de nome Jalison para guardar um veículo em sua residência e, ainda, havia presenciado a troca da placa, estando a placa original e as chaves do carro dentro da residência da ré. Os policiais relataram que a ré lhes mostrou o comprovante do PIX feito pelo indivíduo e admitiu ter achado estranha a substituição da placa, embora tenha alegado não saber tratar-se de produto de crime. Relataram, ainda, que a ré confirmou a troca da placa do veículo pouco tempo antes da chegada dos policiais e Jalison lhe daria outros R$ 100,00 quando fosse buscar o carro. Declararam também, que a ré forneceu o nome completo de Jalison e disse já o conhecer, além de não ser a e não era a primeira vez a emprestar-lhe esse tipo de “ajuda”. As declarações dos policiais são harmônicas e, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciadas com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório. A ré, por sua vez, negou ter praticado as condutas descritas na denúncia, em seu interrogatório em Juízo, mas afirmou ter recebido a quantia de R$ 100,00 reais para guardar um veículo em sua residência a pedido de Jalison. Também afirmou ter presenciado a troca da placa do veículo, mas que somente soube que o carro era roubado após os policiais chegarem em sua casa. Declarou que suspeitou que havia algo errado após ver o rapaz mexendo na placa. No entanto, afirmou que não acionou a polícia por temer represálias. Como se nota, a ré não teve cautelas mínimas, esperadas do homem médio, a fim de saber a procedência do veículo que iria guardar em sua residência, tampouco acionou a polícia ao suspeitar de algo errado. A apreensão da res furtiva em poder da ré impõe-lhe o ônus de comprovar que desconhecia tratar de bem objeto de crime, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. A ocorrência policial no 4.830/2023- 26a DP (ID 53962268 - Pág. 1/3) e os depoimentos das testemunhas confirmam que os veículos eram objeto de roubo. Ademais, foram encontradas na residência da ré a placa original e as chaves do veículo roubado, conforme auto de apresentação e apreensão no 468/2023 (ID 53962266 - Pág. 1). Ainda, o Laudo de Perícia Criminal n° 5.917/2023- Exame de Veículo (ID 53962331 - Pág. 1/14), concluiu pela troca intencional de placa de licenciamento veicular do automóvel. Dessa forma, não há como acolher a tese da defesa de atipicidade da conduta do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, tampouco de negativa de autoria. Deve prevalecer a conclusão que se extrai do contexto probatório, ou seja, que a ré conhecia a origem ilícita do veículo, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de desconstituir o acerto dessa dedução. ... Em suma, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal. Portanto, inviável a absolvição da ré (ID 59191655). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova” (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.) Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023